Tribunal: TJDFT
Processo: 0711142-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEI DE LOCAÇÕES. DESPEJO E COBRANÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE. MULTA. NÃO APLICAÇÃO. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. NOVA AUDIÊNCIA REALIZADA SEM ACORDO. NOVA DESIGNAÇÃO. DESINTERESSE DA CREDORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO PAGAS NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE AO EX-LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCA. MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inaplicável a multa do art. 334, § 8o, do CPC, quando, nada obstante esteja ausente a parte autora à primeira audiência, se apresente à segunda audiência um representante por ela constituído, munido de procuração com poderes para transigir, e indique a impossibilidade de acordo entre os litigantes. Efetivo prejuízo processual ou material à parte adversa não verificado. 1.1. Verificado o desinteresse de uma das partes, o magistrado não está obrigado a designar a audiência de conciliação. (Acórdão 1363899, 07073861320208070020, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Incontroversa a responsabilidade do locatário quanto ao adimplemento das faturas de energia elétrica emitidas na vigência do contrato de locação. 2.1. Consoante estabelecido na Resolução Normativa n. 1.000, de 7 de dezembro de 2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, havendo o encerramento da relação contratual, a comunicação do fato deve ser levada a efeito pelo consumidor à concessionária do serviço público, pois, diante do fato de que a natureza da obrigação relativa ao fornecimento de energia elétrica é pessoal, deve ser cobrada, portanto, daquele que usufrui do serviço. Desse modo, inviável a transferência da titularidade das faturas ao ex-locatário, que não tem mais relação contratual com a locadora e, portanto, não usufrui mais do serviço público no referido imóvel.
3. Nos termos do art. 85 do CPC, os honorários de sucumbência devem seguir uma ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 3.1. No caso, houve condenação, razão por que correta a sentença que fixou os honorários sobre tal base de cálculo no percentual mínimo (10%). Incabível o arbitramento de honorários abaixo do mínimo legal.
4. Recurso conhecido e desprovido.